Tribunal: TCU
Processo: 018.952/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para apuração de possíveis irregularidades na arrecadação de receitas e realização de despesas do Conselho Federal de Medicina (CFM), notadamente, com foco no pagamento de diárias e passagens aéreas aos seus conselheiros titulares, suplentes, servidores, terceirizados e outros; e contratos de soluções tecnológicos nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, autuada a partir do Ofício 493/2021-CFFC, por meio do qual o Exmo. Deputado Aureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, encaminha a Proposta de Fiscalização e Controle 62/2021, de autoria do Exmo. Deputado Elias Vaz, que solicita ao TCU a realização de fiscalização "com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na arrecadação de receitas e realização de despesas do Conselho Federal de Medicina (CFM), notadamente, com foco no pagamento de diárias e passagens aéreas aos seus conselheiros titulares, suplentes, servidores, terceirizados e outros; e contratos de soluções tecnológicos nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021" ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, I, da Lei 8.443/1992; art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. o TCU realiza uma fiscalização contínua de folhas de pagamento da administração pública com o objetivo de acompanhar regularmente os gastos com pessoal, coibir fraudes e irregularidades de forma tempestiva, bem como promover o aperfeiçoamento dos controles internos da administração federal, abrangendo, desde o 4o ciclo de acompanhamento, os conselhos de fiscalização profissional, encaminhando-se ao solicitante o inteiro teor dos Acórdãos 1.032/2019 (4o ciclo), 2.331/2020 (5o ciclo), 1.055/2021 (6o ciclo) e 1.015/2022 (7o ciclo), todos do Plenário; 9.2.2. o TCU realizou uma fiscalização de orientação centralizada para avaliar os controles, as receitas, a regularidade das despesas e as transferências de recursos dos conselhos de fiscalização profissional, encaminhando-se ao solicitante o inteiro teor dos Acórdãos 1.925/2019 e 1.237/2022, ambos do Plenário; 9.2.3. o monitoramento das determinações referentes ao sistema medicina ocorrerá no TC Processo 019.834/2020-9 , já autuado e aguardando o prazo concedido para a adequação normativa, no qual será emitida opinião conclusiva sobre as medidas adotadas pelo Conselho Federal de Medicina em cumprimento ao Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , a fim de regularizar a realização de despesas quanto a gastos com pagamento de diárias e passagens no âmbito da entidade; 9.3. informar aos relatores dos TC Processo 007.802/2022-6 (8o ciclo de acompanhamento) e TC Processo 019.834/2020-9 (monitoramento do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário referente ao sistema medicina) que os mencionados processos envolvem o objeto destes autos e requisitar que, por ocasião da apreciação do mérito, seja juntada a estes autos cópia do inteiro teor das deliberações proferidas naqueles processos e das peças processuais consideradas necessárias ao atendimento integral da presente solicitação, à luz do art. 13 da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo para que, no ano de 2023, defina qual unidade técnica será responsável pela demanda desta SCN acerca dos contratos de soluções tecnológicos do CFM e inclua a devida fiscalização no plano operacional do TCU para o exercício, à luz do art. 14, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o da mesma resolução aos processos TC Processo 007.802/2022-6 e TC Processo 019.834/2020-9 , em razão da conexão dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.6. juntar cópia desta deliberação aos processos conexos mencionados no item anterior, nos termos do art. 14, inciso V, da Resolução TCU 215/2008; 9.7. considerar parcialmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, registrando-se que o seu atendimento integral ocorrerá quando houver comunicação ao solicitante de deliberação determinando o encaminhamento do resultado do trabalho realizado para atendê-la e demais peças julgadas pertinentes, bem como do primeiro posicionamento do Tribunal; 9.8. dar ciência desta decisão ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.